Tribunal: TJMT
Processo: 0004071-15.2007.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004071-15.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALEY ALVES MOREIRA - CPF: 382.237.831-34 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), JAQUELINE DE MELO PEREIRA BITTTENCOURT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – TESES NÃO AVENTADAS ATERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA ANALISADA – ACÓRDÃO NÃO OMISSO –
RECURSO REJEITADO
.

1- A jurisprudência da Corte Superior
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP). No caso, as questões concernentes ao cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova somente foram aduzidas neste momento processual, de modo que se trata de inovação recursal e não de omissão no julgado.

2- Se o Acórdão analisa de forma expressa toda a controvérsia devolvida, não há falar em omissão. Na hipótese, a sentença de improcedência foi mantida hígida porque é do Autor/Embargante o ônus de comprovar suas alegações e o Recorrente não trouxe sequer indícios de que assinara a procuração quando era um papel em branco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Geraley Alves Moreira
em virtude do Acórdão de Id. 168852689 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, o Acórdão é omisso.

Aduz que a prova pericial grafotécnica, que comprovou que é sua a assinatura constante na procuração, não é pertinente para o caso, eis que jamais negou ter assinado o papel.

Assevera que a tese de defesa constitui no fato de que assinara um papel em branco que, posteriormente, foi “transformado” em procuração pelos Recorridos e que, este ato ilícito, lhe causou prejuízos, motivo pelo qual promoveu a demanda.

Aduz que requereu a produção de provas; entretanto, seu pedido não foi analisado.

Ainda alega que a Câmara se omitiu ao não considerar a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso, com a concessão de efeito modificativo, para seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, reformado aquele
decisum
com a procedência dos pedidos iniciais.

Em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, os Embargados foram intimados para, querendo, apresentarem manifestação; contudo, somente o Banco do Brasil S.A. apresentou defesa, consoante se extrai dos Ids. 172030151 e 172510157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a alegada omissão, é pertinente relembrar que
ao ajuizar a Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido Indenizatório por Danos Materiais e Morais, o Embargante alegou que no início de 2006 tomou conhecimento de que figurava como Réu em Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. e, ao requerer informações naquela instituição financeira, ficou ciente de que o débito advinha de Cédulas Rurais Hipotecárias.

Sustentou que se lembrou de que nos idos de 1995 assinara um papel em branco que serviria para o seu cadastro em assentamento do INCRA e,
“supondo que esse documento foi transformado em uma procuração, conforme vontade dos réus”
, ajuizou a demanda.

Alegou que
“por mais de uma década”
, os Requeridos utilizaram seu nome e CPF para realização de operações financeiras, acordos judiciais e aditivos, e sustentou que todos esses negócios jurídicos devem ser declarados nulos. Requereu indenização por danos materiais e morais.

Após a produção de prova pericial grafotécnica, as partes foram intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se ainda tinham interesse na produção de provas (Pág. 60, Id. 136487691).

O Banco do Brasil S.A. requereu o julgamento antecipado da lide e, conforme se observa das certidões de Páginas 63 e 64 do Id. 136487691,
tanto o Requerido Jairo Dias Pereira, quanto o Autor/Embargante deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
.

Na sequência, o Autor/Embargante foi intimado pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção e, por meio da petição da Pág. 70, do Id. 136487691, afirmou que havia se manifestado quanto ao laudo pericial, asseverou que não abandonou o processo, e pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Embargante.

Nas Razões do seu Recurso de Apelação, o Embargante alegou que aquela decisão deveria ser reformada porque contrariou o artigo 171, inciso II, do Código Civil, além do artigo 5.º, incisos II e X, da Constituição Federal.

Reiterou os fatos expostos na petição inicial e alegou que
“ao exigir o Apelado, a assinatura do Apelante em “papel em branco”, o mesmo o fez com dolo e coação, viciando o ato, nos termos do Artigo 171, II do Código Civil, praticando ainda, através do Artigo 5.º, II e X da CRFB as ilicitudes previstas em nossa Carta Magna Federal, pois, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.”

Nas razões do Recurso de Apelação, o Embargante também aduziu que
“ao requererem uma perícia grafotécnica”
, os Apelados
“o fizeram no intuito de protelar o feito, tendo em vista que em nenhum momento o Apelante negou ser sua assinatura no “papel em branco”, agindo o assim os Apelados praticaram de forma clara, evidente e cristalina, a conduta prevista no Artigo 80, I, II, V e VI do CPC/2015, inovando no processo, devendo serem declarados litigantes de má-fé e condenados a pagar multa prevista no Artigo 81 do CPC/2015, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, o que se requer.”

Por fim, requereu o provimento do Recurso,
“declarando os Apelados como litigantes de má-fé, e a pagarem a multa prevista no Artigo 81 do CPC/2015, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando os Apelados a pagarem os honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §§ 1.º e 2.º, I, II, III e IV do CPC/2015”
.

Neste Recurso Aclaratório, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso.

Aduz que requereu a produção de provas; entretanto, seu pedido não foi analisado.

Ainda alega que a Câmara se omitiu ao não considerar a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Requer o acolhimento do Recurso, com a concessão de efeito modificativo, para seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, reformado aquele
decisum
com a procedência dos pedidos iniciais.

Incialmente ressai inconteste que as teses de cerceamento de defesa e inversão de ônus da prova foram alegadas somente neste momento processual. Ou seja, trata-se de inovação recursal e não de omissão.

Com efeito, se
“a tese suscitada nos embargos declaratórios não foi objeto de recurso em momento oportuno”
, fica caracterizada
“inovação recursal, e não omissão sanável através do recurso declaratório”
. (EDcl no REsp n. 2.026.943/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

O Recorrente também alega que o Acórdão é omisso porque a prova pericial grafotécnica, que comprovou que é sua a assinatura constante na procuração, não é pertinente para o caso, eis que jamais negou ter assinado o papel.

Assevera que a tese de defesa constitui no fato de que assinara um papel em branco que, posteriormente, foi “transformado” em Procuração pelos Recorridos e que, este ato ilícito, lhe causou prejuízos, motivo pelo qual promoveu a demanda.

Neste ponto, também não há qualquer omissão a ser suprida, pois no voto condutor foi consignado expressamente que:

Nas razões do Apelo, o Recorrente reitera a tese de que, em 1995, assinou um papel em branco e que tal papel “foi transformado em uma procuração” e, portanto, ambos os Apelados devem responder por danos materiais e morais, pois seu nome foi vinculado a diversos contratos firmados com o Banco do Brasil S.A.

A sentença não comporta reforma porque não há sequer indício de que esse fato ocorreu.

A prova pericial é conclusiva: A assinatura constante da procuração partiu do punho do Recorrente e não há provas de que tal documento tenha sido adulterado.

Não há outras provas nos autos, e deve ser ressalvado que depois que realizada a prova técnica, o Apelante foi novamente intimado para manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas e quedou-se inerte.

Diante desse contexto, não há como acolher o pedido do Recorrente. A sentença deve ser mantida hígida, pois o ônus da prova incumbe ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

No que tange à tese de que o pedido de produção de prova pericial formulado pelos Recorridos constitui inovação processual e, por isso, devem ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, melhor sorte não lhe assiste.

O direito de defesa e de produzir provas não constitui inovação, muito menos faz com que a parte seja considerada litigante de má-fé.

Ou seja, a sentença de improcedência foi mantida hígida porque é seu o ônus de comprovar suas alegações e o Embargante não trouxe
sequer indícios
de que assinara a procuração quando era um papel em branco.

Com essas considerações,
prequestionada a matéria
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023